Tribunal: TJSP
Processo: 1007329-49.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Possibilidade.

INSTRUMENTO PARTICULAR. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE LOTE. Anuência da construtora/incorporadora. Autor que pretende a substituição do IGPM pelo IPCA. Ilegalidade na prática da capitalização dos juros em razão da adoção da Tabela Price, mormente porque

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Possibilidade.

INSTRUMENTO PARTICULAR. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE LOTE. Anuência da construtora/incorporadora. Autor que pretende a substituição do IGPM pelo IPCA. Ilegalidade na prática da capitalização dos juros em razão da adoção da Tabela Price, mormente porque não se trataria de "entidade que faça parte do Sistema Financeiro Nacional", que não poderia valer-se de tal metodologia.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar acolhida. Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote. Bem Imóvel. Contrato firmado com incorporadora construtora. Autores que alegam abusividade na relação contratual, no que se refere à capitalização de juros e amortização pela Tabela Price, mormente por se tratar de contrato celebrado com Construtora/Incorporadora, e não instituição financeira. Prova Pericial. Necessidade de apuração da cogitada capitalização mediante perícia contábil. Entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos (RESp no 1.124.552- RS) Tema 572. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.